Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718898-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENCA DA SILVA, WELDER LOPES DE MELO PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO MORAIS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 28560956, uma vez que o exame da admissibilidade do Recurso Ordinário em Habeas Corpus é da competência do eg. Superior Tribunal de Justiça, assim também análise de eventual pedido de desistência. No caso, o recurso não chegou a ser encaminhado para a Corte Superior. Desta forma, determino o arquivamento do habeas corpus, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2021 10:35:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora